Tribunal: TJMT
Processo: 0008670-38.2019.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008670-38.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Fraude processual]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON NONATO DA SILVA - CPF: 026.913.631-20 (APELANTE), NATA RAFAELLO DE ABREU DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), N. R. D. A. D. - CPF: 097.398.721-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008670-38.2019.8.11.0015

APELANTE: EDSON NONATO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 302, § 1º, INCISOS I E III, E ART. 312, TODOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – DEVER DE CUIDADO OBJETIVO NÃO OBSERVADO – EXCESSO DE VELOCIDADE – IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA – SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO VEÍCULO DANIFICADA NO ACIDENTE – OMISSÃO DE SOCORRO EXPOSTA NAS PROVAS PRODUZIDAS –
PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O pedido de absolvição é injustificado quando as provas evidenciam a responsabilidade do agente na prática do crime de homicídio culposo na direção de veiculo automotor.

O excesso de velocidade ao trafegar pela via pública, somado à evidente falta de cuidado na condução do veículo automotor – caracterizada pelo fato de que o réu se dedicava à regulagem do som no momento do acidente – evidencia a imprudência que autoriza a condenação.

“A falta de perícia no local do acidente, por si só, não basta para isentar de culpa o apelante, quando a dinâmica dos fatos foi coerentemente descrita pela prova oral colhida nos autos
” (TJ/DFT,
Acórdão 1104197
, 20160110082510APR).

"No crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima"
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.799.110/SP).

A substituição de peça do veículo danificada no atropelamento caracteriza o crime previsto no art. 312 do Código de Trânsito Brasileiro.

“Não há que se falar na exclusão da causa de aumento de pena referente à omissão de socorro quando comprovado que o réu evadiu do local do crime sem prestar auxílio a vitima, sendo possível fazê-lo sem risco à sua integridade pessoal”
(TJ/MT, N.U 0002563-71.2011.8.11.0010).

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008670-38.2019.8.11.0015

APELANTE: EDSON NONATO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Edson Nonato da Silva, contra sentença que o condenou à pena de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime semiaberto, por infração ao art. 302, § 1º, incisos I e III, e art. 312 do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de veículo automotor, cometido por agente sem habilitação ou permissão para dirigir, que deixou de prestar de socorro à vítima e inovação artificiosa).

Em suas razões, assevera: 1) não há provas que o réu trafegava em alta velocidade. Além disso, “
a natureza e a extensão da avaria produzida no veículo conduzido pelo apelante reforçam a versão de que ele não dirigia em alta velocidade (laudo pericial n, 500.205.2019.007532-01 – fls. 65/74 – foto de uma pequena avaria na seta sinalizadora do veículo)”
(sic); 2) “
o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, não sendo possível atribuir qualquer responsabilidade ao apelante
” (sic); 3) “
o apelante já estava fazendo reparos em seu veículo antes do acidente. Em outras palavras, ele já possuía as novas lanternas e de qualquer forma iria trocá-las
” (sic); 4) a causa de aumento do inciso III, do §1º, do artigo 302 do CTB, deve ser afastada, “
pois o apelante parou o veículo, após ter colidido com a vítima, porém ao ver pessoas gritando e se aproximando, ficou com medo de ser agredido e saiu do local”
(sic).

Também prequestiona a matéria visando a interposição de recurso aos tribunais superiores (Id. 114540953 - pág. 30-40).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
114540955 - pág. 1-13).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento do apelo (Id.
134752653 - pág. 1-8).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008670-38.2019.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor e o de inovação artificiosa (CP, art. 347). e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Fato 01

Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia 08 de junho de 2017, por voltas das 19h40min, em via pública, na Rua Rio Preto, n. 228, Bairro Maria Vindilina, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado Edson Nonato da Silva, na condução do veiculo automotor marca/modelo VW-GOL, placa BNF 5302, sem possuir habilitação ou permissão para tanto, colocou em potencial perigo a incolumidade pública, eis que, com inobservância do dever objetivo de cuidado, praticou homicídio culposo em face da vítima Natã Rafaello de Abreu Dias, conforme termo de reconhecimento de cadáver (fl. 70), exame em veículo envolvido em acidente de trânsito (fls. 60/68) e relatório de investigação (fls. 39/40).

Fato 02

Infere-se ainda que, após cometer o delito encimado, entre os dias 08 e 10 de junho de 2019, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado Edson Nonato da Silva substituiu a lanterna frontal do veículo marca/modelo VW-GOL, placa BNF 5302, município de Sorriso/MT, de cor predominantemente preta, envolvido na prática do homicídio culposo na direção de veículo automotor em face de Natã Rafaello de Abreu Dias, inovando-o artificiosamente, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito, visando ocultar a prática do delito anterior, conforme exame em veículo envolvido em acidente de trânsito (fls. 60/68) e relatório de investigação (fls. 39/40).

Descrição Fática

Ressoa dos autos que, no dia 08 de junho de 2019, aproximadamente, às 19h40min, o denunciado Edson conduzia, em alta velocidade, o veiculo automotor marca/modelo VW-GOL, placa BNF 5302, em via pública, ocasião em que, na Rua Rio Preto, no Bairro Maria Vindilina, atropelou Natã Rafaello de Abreu Dias enquanto ele atravessava a rua, produzindo as lesões que deram ensejo a sua morte.

Consta da narrativa dos autos que, após a colisão que vitimou Natã Rafaello de Abreu Dias, o denunciado evadiu-se do local dos fatos, em alta velocidade, sem prestar socorro à vítima, sem risco pessoal, consoante boletim de ocorrência de fls. 03/06.

Restou demonstrado ainda que, visando fraudar a justiça, logo após os fatos, o denunciado substituiu a lanterna frontal do veículo marca/modelo VW-GOL, placa BNF 5302, do município de Sorriso/MT, de cor predominantemente preta, envolvido na prática do delito.

[...]
(Id.
122919099 - pág. 1-3).

Na sentença, a tipificação do fato 2 (CP, art. 347) foi alterada para a do art. 312 do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento no art. 383 do CPP (Id.
114540953 - pág. 16-22).

Na fase inquisitorial, o IPC Nilton Nunes dos Santos Filho asseverou que, após o ocorrido, foram realizadas inúmeras diligência no intuito de localizar o condutor que evadiu-se do local. A partir de denúncias anônimas e das imagens de câmeras de segurança, ele foi identificado, e, na segunda-feira seguinte, preso e o veículo apreendido. A testemunha acrescentou que Edson “
possui impedimento a ser habilitado
” (sic) e que perceberam “
claramente que os pisca dianteiro [do veículo] se diferem, um está mais fosco e outro está bem brilhante, o que demonstra uma possível troca da peça
” (sic) (Id.
122919099 - pág. 19-23).

O depoimento de Bruno Caetano Moro foi no mesmo sentido (Id.
122919099 - pág. 25-29).

Este é o relato de Edson Rafael Dias Junior:

Que o declarante é pai de Natã Rafaello de Abreu Dias; Que o declarante afirma que na data dos fotos ele e seu filho Natã estavam em um aniversário na casa de um amigo; Que o declarante afirma que ao chegar na festa na companhia de seu filho e sua mãe, Natã e a avó desceram do veículo e o declarante ficou dentro do seu carro amarrando o presente que seu filho daria para o aniversariante; Que o declarante afirma que estava do outro lado da rua; Que o declarante afirma que assim que acabou de arrumar o presente, desceu do carro e viu que seu filho Natã saiu correndo, atravessando a rua em sua direção, para pegar o presente:
Que o declarante afirma que gritou para que seu filho não atravessasse a rua, porém não deu tempo; Que no momento em que Natã atravessa a rua
, um veículo Gol preto quadrado, vinha em alta velocidade pela rua e atropelou seu filho;

Que o declarante afirma que o veículo não parou para prestar socorro;

Que o declarante afirma que, de imediato, foi em direção de seu filho, o pegou do chão, colocou em seu carro e foi para o hospital; Que o declarante afirma que seu filho veio a óbito já no hospital;
Que o declarante afirma que presenciou todo o atropelamento;

Que o declarante afirma que o veículo Gol preto quadrado bateu em seu filho do lado direito, ou seja, danificou o lado direito do carro; Que o declarante afirma que com a colisão o pisca (seta indicadora de direção) do lado direito do veículo quebrou ficando no local
; [...] Que o declarante afirma nesta delegacia de polícia que o veículo Gol quadrado, de cor preta, pertence ao suspeito Edson Nonato da Silva, que foi apresentado a ele;
Que o declarante afirma que reconhece o veículo, apreendido e apresentado a ele, como sendo o mesmo que atropelou o seu filho; Que o declarante afirma que não tem nenhuma dúvida de que o veículo Gol, pertencente ao suspeito, foi o mesmo que atropelou seu filho e evadiu-se do local
[...]
(Id.
122919099 - pág. 31-33).

Na delegacia de polícia, o réu declarou:

[...] Que o interrogado afirma que após constatar que sua mãe não estava no seu irmão, resolveu ir para a Praça das Bandeiras, para buscar sua mulher, que estava vendendo churros naquele local;
Que o interrogado afirma que no trajeto até a praça, estava voltando com seu carro quando em uma rua no bairro Maria Vinlidina viu um vulto, vindo acertar do lado direito do seu carro, danificando a lanterna direita do seu veiculo, pisca
; Que o interrogado afirma que chegou parar o veículo, abrir a parta, mas no momento em que estava descendo do carro escutou gritos de “pega ele”; Que o interrogado afirma que se apavorou, fechou a porta de seu carro e saiu do local; Que o interrogado afirma que não viu a vítima caída no chão;
Que só percebeu que havia atropelado alguém no momento em que as pessoas que participaram de uma festa foram em sua direção gritando: “pega ele
”
;
Que o interrogado afirma que, em seguida, foi para a Praça da Bandeira, pegou sua esposa e retornou para casa; Que o interrogado afirma que era ele quem conduzia o veículo
Gol quadrado, de cor preta, no momento do acidente;
Que o interrogado afirma que foi ele quem atropelou a vítima Natã Rafaello de Abreu Dias:
Que o interrogado afirma que só tomou conhecimento que tinha atropelado uma criança no dia seguinte, pela imprensa; Que só tomou conhecimento do óbito da vítima pela imprensa;
Que o interrogado afirma que só evadiu-se, pois havia muita gente próxima do local dos fatos e o mesmo ficou com medo de ser linchado
[...]
(Id.
122919099 - pág. 39-45).

Na instrução processual, Edson Rafael Dias Junior descreveu, pormenorizadamente, o atropelamento que vitimou seu filho:

MP: [...] onde foi que aconteceu?

I: Foi lá no Bairro Maria Vindilina [...], foi na frente da casa que estava tendo aniversário [...].

MP: O senhor estava lá?

I: [o informante faz sinal positivo com a cabeça], eu cheguei com meu filho, parei o carro na frente da casa, o presente desamarrou dentro do carro, aí enquanto eu fiquei amarrando o presente dentro do carro, minha mãe e meu filho desceram, eles foram para festa, hora que eu desci do carro,
meu filho voltou correndo para pegar o presente, ele chegou lá, falou para a amiguinha dele que tinha trazido o presente, que tinha esquecido no carro, e voltou correndo;

hora que ele voltou correndo o carro veio em alta velocidade, bateu nele, lançou ele longe, e o cara seguiu em frente com o carro
[...], eu peguei meu filho no braço e fui para a UPA, chegou lá, questão acho que de meia-hora, uma hora, veio a óbito.

MP: O carro estava rápido [...]?

I: Estava, porque eu parei o carro mais a frente de onde bateu, [...] quase trinta metros de onde estava, de onde bateu até onde meu filho foi lançado, foi para frente do meu carro.

MP: [...] precisar aproximadamente quantos metros [...]?

I: Quase trinta metros, quase trinta metros, porque lançou bem à frente do meu, né?, pegou do lado direito

do Gol quadrado, até quebrou lanterna, ficou os pedaços lá no chão, na pista, né?, e o menino foi lançado para frente do carro, do meu carro, mais à frente.

MP: Esse veículo que atropelou seu filho tinha quantas pessoas dentro dele, você se lembra?

I: Olha, não deu para ver direito, tanto que eu não vi o condutor, né?, não vi quem era o condutor, só vi o carro mesmo, Gol quadrado, preto, com aerofólio, só isso.

MP: O condutor parou?

I: Parou não, seguiu em alta velocidade.

MP: [...] em nenhum momento saiu do carro para prestar socorro?

I: Eu?

MP: Ele.

I: Não, ele seguiu e acelerou, foi embora; em nenhum momento, não me lembro nem de ouvir freada, coisa assim, porque bateu e seguiu.

MP: Já seguiu, não parou?

I: Não parou.

MP: Aqui no processo conta que o réu teria inovado de forma parcial o carro dele [...] pericia, polícia, o senhor tem conhecimento disso?

I: Olha, segundo eu conversei quando fui na delegacia, conversei com os policiais, o perito também, o perito analisou lá, segundo o que o perito falou tinha cola nova, tinha pisca novo, tudo diferente do outro, e no chão ficou caído o pisca do gol, pegou do lado direito, o perito juntou tudo lá e não tinha dúvida que era do próprio carro.

MP: Como é a rua ali onde vocês estavam, tinha quebra-molas?

I: Não tinha quebra-molas não, inclusive ali teve vários acidentes naquela rua ali; é uma rua que não tem quebra-molas, dá acesso a Avenida André Maggi, lá não tem quebra-molas, ali o pessoal anda [...], dá acesso a duas avenidas, Avenida [...], dá acesso a Califórnia, dá acesso a André Maggi,

MP: [...] visibilidade [...]?

I: Ali não, ali tem os postes de iluminação, tem poste, não é escuro.

MP: Tinha mais gente na rua?

I: Na rua não, a festa estava acontecendo, estava todo mundo lá dentro, não tinha criança brincando na rua, não tinha nada, os outros que estavam na rua no momento ali era eu, esse do carro hora que aconteceu o acidente, a minha mãe, que estava na beirada também e o meu filho, que foi atropelado.

MP: Descreve para mim qual foi a trajetória do seu filho?

I: Meu filho?

MP: Ele saiu da casa?

I: Foi assim, estávamos dentro do carro, o presente desamarrou [...], aí eu peguei o presente, o carro parado [...], peguei presente, no que eu amarrei, minha mãe e ele estavam descendo para ir para a festa, aí atravessou, ele chegou na festinha lá aí falou: “trouxe presente, esqueci dentro do carro”, isso foi a esposa do amigo meu que contou, “esqueci o presente, vou buscar”, no que ele voltou correndo o carro bateu.

MP: Entendi.

I: Foi isso.

MP: Quando ele foi atravessar a rua?

I: Quando ele atravessou a rua correndo o carro bateu nele.

MP: [...] mais alguma coisa que não perguntei e o senhor quer deixar registrado?

I: Para mim nem uma pergunta mais, não trás a vida de ninguém, nem a condenação dele ou não, porque também eu pensei: acidente; o fato de ele estar sendo julgado ou não [...], homicídio que ele não teve culpa, e o fato de ele ter evadido do local, então, acho que não há mais nada.

[...]

Defesa: Ali era mão dupla [...]?

I: Mão dupla

Defesa: Mão dupla?

I: É [...].

Defesa: O senhor parou o carro?

I: Parei na minha mão.

Defesa: De frente, na mão do senhor, então não foi exatamente beirando a casa?

I: Não.

Defesa: Teria que atravessar [...]?

I: Isso, teria que atravessar a rua.

Defesa: Ao atravessar tinha outro carro que tampava a visão ou estava vindo?

I: Olha, não me recordo bem, ali sempre tem carros parados pelo fato de ser uma festa, tinha carros parados ali na frente da casa, pode ser que tinha algum carro tampando a visão, pode ser que tinha algum carro tampando a visão porque era uma festa, então tinha bastante carro.

Defesa: Tinha árvore ali, alguma coisa?

I: Árvore tem, mas ela não é baixa, tinha árvore de porte médio.

Defesa: Ele saiu assim?

I: [...] criança em festa, aí bateu o carro.

Defesa: Sua esposa estava junto?

I: Não, minha esposa não, quem estava junto era minha mãe, minha esposa estava em um ensaio na igreja.

Defesa: O portão estava aberto, ele saiu correndo, depois que retornou correndo para?

I: Isso, ele foi para a festa e depois retornou.

Defesa: Entendi. Quantos anos ele tinha?

I: Quatro anos.

Defesa: Não tinha ninguém com ele, a tua mãe estava cuidando?

I: Tinha só minha mãe que estava cuidando, aí tinha a festa.

Defesa: As crianças não estavam lá então, estavam dentro da casa?

I: Não, estavam tudo no quintal, dentro da casa.

Defesa: Não tinha outra pessoa ali próximo que chegou a ver os fatos?

I: Olha, ali na rua que viu, acredito que não tinha ninguém.

Defesa: Era noite, né?

I: Era noite.

Defesa: Que hora mais ou menos?

I: Eu acredito que era uma faixa de sete e meia. [...]
(Id. 129678684 - pág. 1-2

– relatório de mídias).

O depoimento de Elizabete Bordignon Rodrigues – avó da vítima – foi esclarecedor:

MP: A senhora estava lá junto na festinha que aconteceu o acidente, né?

I: Estava, eu fui com ele, né?

MP: Foi junto, né?

I: Isso.

MP: A senhora poderia contar para gente como que foi desde o momento que vocês chegaram lá [...]?

I: Então [...], como a mãe do Natã é cantora na igreja, foi convidada para cantar em outro bairro, aí meu filho Edson passou lá para me pegar [...], as crianças [...], ir com eles, ele tem uma menininha também.

MP: A menina estava junto?

I: Estava junto com a gente, uma bebezinha, e no carro [...], “papai, meu presente desamarrou” [...], “papai vai amarrar quando chegar lá”; chegamos lá, estacionou do outro lado da rua, daí Natã desceu e eu falei, olhei para um lado: “não está vindo nada, pode ir, vovó vai e leva teu presente”,
e o Edson ficou amarrando o presente em cima do carro, eu só escutei o grito que o Edson deu: “Natã, olha o carro”, no que eu virei vinha vindo um carro em alta velocidade, sabe?, e o carro fazia isso [a informante faz sinal de ziguezague com a mão].

MP: Fazia assim?

I: Isso e bateu no Natã, jogou Natã muito longe, Natã ia correndo para buscar o presente, mas não deu tempo, não sei como aconteceu assim, não deu aquele tempo de passar.

MP: Disse que o carro vinha desgovernado?

I: Vinha, tipo, como se estava bêbado, alguma coisa, o carro vinha fazendo ziguezague, bateu o lado direito do carro, o lado direito do neném, jogou ele muito longe, bem uns vinte metros, acho; Natã foi longe mesmo, estava [...] carro e foi bem debaixo de uma árvore quase, não sei quantos metros deu não, mas foi longe [...].

MP: Depois esse carro continuou andando, parou?

I: Foi embora, o dono do carro não parou
.

MP: Não parou?

I: Não, o carro foi embora, até queria ir atrás para ver se conseguia falar com ele, né?

MP: Foi atrás, não conseguiu?

I: Não, [...] tanta velocidade [...] que não conseguiu; daí o pai do menino [...] jogou tudo para o chão o presente [...], levou para o hospital; Natã era um menino muito feliz [...].

[...]

Defesa: A senhora viu se o carro chegou a frear quando viu o menino?

I: Não freou não, ele acelerou, realmente estava vindo uma mulher com um carrinho de bebê, uma criança também, mas estava mais para lá, ele só desviou da mulher [...], mas não foi, acelerou
.

Defesa: Então, antes de bater no menino desviou da mulher que estava vindo [...]?

I: Sim, exatamente, não desviou [...], a mulher pulou para cima da calçada e ele acelerou o carro, não freou o carro [...].

Defesa: Ela estava de carrinho, empurrou, o carrinho [...]?

I: O carrinho da criança estava bem na beiradinha, não tem calçada, meio-fio assim.

Defesa: Certo.

I: Daí ela só puxou assim [...].

[...]

Defesa: A senhora foi com ele, com Natã, para dentro da casa e depois veio correndo, ou a senhora ficou [...]?

I: Não, [...] entrar.

Defesa: Junto com [...]?

I: Isso, só cuidei para ele atravessar a rua na hora que ele foi, na hora que ele voltou não, [...] estava do lado lá e eu do lado de cá.

Defesa: Ele atravessou para chegar no carro?

I: Isso.

Defesa: A senhora sabe dizer assim, aqui está a casa, para ele atravessar tinha algum carro que tampou a visão, uma árvore, alguma coisa, tinha carro estacionado?

I: Não, tinha uns carros, mas estavam mais longe do acidente, não tinha nada a ver.

Defesa: Mas [...] casa?

I: Só tinha o carro do meu filho.

Defesa: Não, do lado de lá sim, mas próximo a casa, na calçada, próximo a casa, ele ao atravessar tinha algum carro tampando a visão?

I: Não vi.

Defesa: A senhora [...]?

I: Não, porque tipo assim, a rua é assim, né?

Defesa: Hanram.

I: A casa [...] é aqui desse lado, a gente parou desse lado.

Defesa: Sim.

I: E aqui desse lado [a testemunha faz gesto mostrando o lado inverso] tinha carro de convidado.

Defesa: [...] ele passou na frente desses carros?

I: É, só que passou para lá.

Defesa: Ele veio de lá para cá ou cá para lá?

I: O carro?

Defesa: O carro veio assim.

Defesa; Daqui para lá?

I: O carro vinha assim, como se estivesse indo para a Maggi, André Maggi [...].

Defesa: Então ele não passou esse carro, passou quase o carro do teu filho ou do outro lado?

I: Passou do outro lado da rua.

Defesa: E pegou o Natã do outro lado?

I: O Natã do outro lado, porque é uma rua, não é avenida, é só uma rua, e o Natã bem... O Natã estava [...], pegou o lado direito do Natã.

Defesa: Então logo que ele saiu atrás do carro que estava estacionado ele foi pego?

I: Isso. [...]
(Id. 129678684 - pág. 1-2

– relatório de mídias).

A narrativa de Nilton Nunes dos Santos Filho auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] pelo que consta aqui nos autos o senhor foi um dos investigadores que promoveu as diligências, que inclusive até culminou com a prisão dele?

T: Sim.

MP: O que o senhor se recorda dos fatos em relação às investigações promovidas no que tange a esses dois delitos envolvendo essa vítima, o que o senhor pode esclarecer esse juízo desde o início?

T: Então, aconteceu o fato, a PM trouxe até a gente a situação onde o condutor do veículo Gol ocasionou o acidente com vítima fatal e evadiu-se do local sem prestar qualquer socorro; diante da comunicação da PM imediatamente já fomos para a rua para diligenciar com o intuito de apreender esse veículo e prender o conduto dele; nisso teve todo um trabalho de nossa equipe, eu trabalho no expediente, todo o trabalho da equipe do expediente juntamente com a equipe do plantão; as diligências foram ininterruptas, continuamos as diligências.

MP: Os dados?

T: Os dados, o pessoal da PM passou informação que era esse suspeito, nós tínhamos três endereços, fizemos campana nos três endereços no intuito de localizar ele; no dia seguinte, na segunda-feira, conseguimos localizar ele, no endereço da namorada dele, mas as diligências foram ininterruptas.

MP: Certo.

T: Aí, a princípio, localizamos o carro e observou na lanterna que ele havia trocado a lanterna do carro no intuito de ocultar aquele acidente;
a princípio ele não confessou, mas depois de algumas horas ele veio a confessar que realmente foi ele que ocasionou o acidente, e nisso também houve várias denúncias junto a Polícia Civil, 197, informando que era ele realmente que tinha ocasionado esse acidente; segundo ele, ele falou que foragiu por medo dos familiares; contudo, ele deveria se apresentar na delegacia para facilitar o trâmite policial, entendeu?, então essa versão dele é totalmente descabida ao meu ponto de vista.

MP: Quando foi o acidente, o senhor se recorda, essa vítima, como que foi?

T: Foi lá no Vindilina, a vítima foi buscar o presente do outro lado da rua e ao retornar com esse presente na mão não se atentou que vinha um carro, só que o carro vinha em alta velocidade, entendeu?, ela não se atentou, aí o suspeito atropelou ela, foi bem na lanterna do farol.

MP: Do carro?

T: É, aí posteriormente ele veio a trocar essa lanterna e foi identificado isso junto a perícia, que essa lanterna foi trocada no intuito de forjar, dificultar o trabalho policial.

MP: Houve o atropelamento, não houve nenhum tipo de informação que ele parou para socorro, nada?

T: Pessoal, inclusive tem imagens, foi juntada as imagens nos autos, o carro em disparada, imagem do mercado da esquina, que demonstra o carro em alta velocidade, até ‘rampou’ um quebra-molas em alta velocidade e foragiu do local
; o local que ele foragiu foi em direção à casa da mãe dele, a princípio, o bairro da mãe dele, e aí nós começamos as buscas naquele bairro, aí as informações chegaram que era ele, estava batendo as informações.

MP: Quanto tempo depois que vocês prenderam ele?

T: Foi no sábado à noite, aí as diligências continuaram no domingo, foi indo, foi indo, aí na segunda de manhã nós conseguimos localizar ele.

MP: Ele inclusive então trocou a peça durante o próprio final de semana?

T: No final de semana
, inclusive até identifiquei um carro que estava sem a lanterna lá nas imediações do bairro dele, só que não poderia provar que realmente era aquele carro que ele teria pego a peça.

MP: Acerca da vida pregressa do denunciado, o senhor tem conhecimento?

T: Sim, ele tem passagem por tráfico e por outros; por embriaguez ao volante ele tem passagem, inclusive
a carteira dele estava suspensa, a CNH dele estava suspensa, com impedimento de dirigir qualquer veículo,

que é uma majorante, né?

[...]

Defesa: Ele tinha ciência dessa investigação ou da instauração de inquérito em relação a ele?

T: Eu acredito que não.

Defesa: No dia dos fatos, quando surgiu essa situação que supostamente ele tinha ocultado, tinha se evadido do local, ele justificou quando ele foi interrogado por quê?

T: Não, ele não argumentou isso, ele simplesmente ocultou; nós perguntamos: “por que você fez isso”, ele: “não, não fiz nada, não fui eu que ocasionei o acidente”; primeiro contato que a gente teve com ele, mas nós já tínhamos ciência que era ele; posteriormente na delegacia ele veio a confessar que realmente ocultou, dificultou o trabalho policial, mas agora ele falar porque que ele fez isso, ele não informou para a gente.

Defesa: Não, digo em relação a ocultação, digo em relação à saída dele do local?

T: A saída do local, ele chegou a argumentar que era medo dos familiares, né?, mas o que acontece, dentro da normalidade você se apresenta pelo menos na delegacia, coisa que ele não fez.

Defesa: Essa lanterna, esse farol, lanterna, qual peça que ele trocou do carro ou tentou substituir ou consertou?

T: Substituiu.

Defesa; Era, o que seria?

T: A lanterna direita.

Defesa: A lanterna?

T: O pisca, o pisca completo, ele foi danificado, a cabeça do menino bateu bem no pisca certinho, aí foi danificado o pisca e ele veio a trocar por completo.

Defesa: O pisca é um equipamento obrigatório do veículo?

T: Sim. [...]
(Id. 129678684 - pág. 1-2

– relatório de mídias).

Bruno Caetano Moro detalhou o trabalho da polícia,
verbis
:

MP: [...] você se lembra desses fatos?

T: Lembro.

MP: [...]?

T: A situação... Na época estava trabalhando na Derf, o menino sofreu o acidente, a equipe já começou investigar, procurando, né? Primeira Delegacia, e como tenho afinidade maior de mexer, me mandaram os vídeos e pediram se pudesse ajudar; a gente conseguiu nas imagens ter uma ideia de que modelo de veículo poderia ser, Gol quadrado, escuro, detalhe do aerofólio traseiro dava para ver na imagem, imagem de longe, né?, dava para a gente ter essa [...], aí as imagens foram replicadas várias vezes nas emissoras de televisão também, já começamos a receber denúncias do rapaz que é conhecido no bairro, na região que ele mora, dizendo que ele estava com o carro similar aquele que era visto nas imagens [...], falaram o nome dele [...], já conhecido pela polícia também, conseguimos aí e fomos até... A imagem pega atravessando o Bairro Angelina e indo em direção ao Bairro Maria Carolina [...], passa o Cidade Alta, era região do bairro, a rua onde passa [...] corresponde à rua que dá acesso a casa que a mãe dele tem a propriedade [...], foi onde a gente fez a primeira busca; assim, já tendo denúncias dele, aí informaram que ele estaria morando na casa de uma irmã, no Boa esperança, aí fomos até lá, perguntamos para ela sobre a situação, se ele possuía um carro assim, tal, ela informou que possuía, que esse carro estaria com ele, estaria no trabalho, mas podia encontrá-lo na casa de uma namorada; na sequência fomos até lá pnde indicou e ele estava saindo com o carro, fizemos a abordagem e levamos ele até a delegacia, onde o doutor Carlos, se não me engano, fez o pedido que o perito fosse ao local e
percebeu que a peça, ali na região do pisca, foi trocada recentemente, tinha marca de ter sido
[...]; quando eu falei assim, um Gol quadrado, a possiblidade de ter quebrado, caído seria grande, porque é uma peça frágil, muito comum desse carro [...], para-choque mais antigo, mais duro [...], mas assim, eu de minha parte vi essa situação, mas foi constatado pela perícia daí e ele ficou sob a responsabilidade do doutor Carlos, essa foi minha participação.

MP: Da localização do veiculo participou?

T: Participei, a gente fez a abordagem e conduziu o veículo até a delegacia.

MP: Aí foi quando constataram?

T: Aí que a perícia técnica se fez no local e constatou essa troca dessa peça.

MP: Confirma para mim uma coisa, consta na denúncia que ocorreu dia oito de junho desse ano, aí tem aqui no relatório polícia [...] no dia dez, ou seja, dois dias do fato, é exatamente isso?

T: É, foi igual lhe disse, não lembro exatamente o dia agora, mas a gente ‘intensificava’ [...]; é complicado, envolve criança e foge [...], os policiais, a gente sabe como fica...

MP: A localização do carro foi rápida?

T: Foi, no momento, com ajuda das denúncias, [...], o nome dele as denúncias, o veículo que ele possuía [...], foi rápido.

[...]

MP: Você teve contato com a família [...] da vítima?

T: Da vítima eu não.

MP: Não?

T: Não.

MP: Tem narrado nos autos aqui que ele trafegava em alta velocidade lá no local?

T; É, o vídeo que eu vi do carro, se você ver o vídeo você já percebe que o carro.... Só que o vídeo foi após a situação, então ele já estava evadindo, né?, intenção já de fugir do local, então já não sei te dizer antes, mas eu participei desse momento, nesse auxílio com a equipe responsável pelo caso, a equipe principal.

[...]

Defesa: [...] ocorrência do carro e a hora que foi aprendido o carro, mais ou menos quanto tempo?

T: Não me lembro.

Defesa: Um dia, mais um dia [...]?

T: Eu participei dessa parte final que encontrou o veículo, né?, então eu não estava desde o começo da ocorrência, foi continuada, vários policiais se envolveram para elucidar o caso, mas eu participei nessa situação que encontrou o carro, o veículo.

Defesa: O senhor lembra o dia que encontrou o carro?

T: Não, saber o dia exato não.

Defesa: No local, na hora do fato, esteve?

T: Local do acidente?

Defesa: Isso.

T: Não. [...]
(Id. 129678684 - pág. 1-2

– relatório de mídias).

Fábio dos Santos – investigador da Polícia Civil – aduziu que: 1) checou as denúncias anônimas que a polícia recebeu a respeito do veículo envolvido no acidente; 2) recebeu o veículo apreendido na delegacia e acompanhou o perito, que constatou que havia indícios da troca da lanterna; 3) ao ser preso, o réu negou ter envolvimento no crime (Id. 129678684 - pág. 1-2

– relatório de mídias).

Em juízo, o réu descreveu o acontecido, nos termos a seguir transcritos:

Juíza: Quanto a esses fatos aqui, o que o senhor diz?

R: Isso aí aconteceu mesmo, eu atropelei essa criança sim senhora.

Juíza: Do jeito que está aqui?

R:
Não, do jeito que está aí não, esse fato aí não está batendo não, eu vinha na minha mão certo, saiu no meio de dois carros, só vi o vulto dele entrar na frente do carro, que o pai dele do lado de lá estava parado aqui, só vi o carro, mas estava na hora também; eu aí na pista livre, mexendo na regulagem do som, que estava muito alto, hora que fui mexer, regular o som, esse guri entrou na frente do carro, ainda tentei tirar, mas pegou na lateral do carro, mas na hora, no momento, eu pensei que não tinha morrido, eu tentei parar o carro [...].

Juíza: O senhor estava há quanto por hora?

R: Estava há uns cinquenta, sessenta por hora
,
aí depois que eu colidi com ele, que eu vi a mulher desesperada, aí eu acelerei mais
.

Juíza: E o senhor estava alcoolizado?

R: Não senhora.

Juíza: Não?

R: Hunhum.

Juíza: O senhor não tem carteira de motorista?

R: Não senhora,
dependo do veículo para trabalhar, que a esposa [...].

Juíza: E o senhor deixou de prestar socorro em razão de que?

R: Ouvi o grito, com medo, apavorei na hora
.

Juíza: Grito de quem?

R: Da mulher, acho que saindo, eu vi saindo bastante gente, cheguei parar ainda, uns duzentos metros, aí eu vi gritando, a mulher gritando, desesperei
.

[...]

MP: Onde você consertou a lanterna?

R: Lanterna, estava mexendo com o carro e já tinha essa lanterna, comprei quatro.

MP: Tinha ela?

R: Tinha as quatro.

MP: Você mesmo trocou?

R: Foi sim senhor, na hora do fato, depois do fato acontecido, eu pensei que a criança não tinha morrido, só vi o povo gritando, não vi
...

MP: Porque não parou para voltar?

R: Ah, fiquei com medo.

MP: Medo do que [...]?

R: Tinha a festa.

MP: Estava dentro da casa, não estava na rua, o pessoal foi ouvido?

R: Estava na rua, saindo gritando na hora.

MP: Mas como você viu, você estava [...]?

R: Cheguei parar o carro, cheguei frear.

MP: Eles falaram que você não parou momento nenhum?

R: Cheguei frear o carro [...].

MP: [...]?

R:
A mãe do guri estava [...], não chegou pegar pau não, a mãe do menino saiu correndo, o pai vindo [...], hora que eu segurei o carro eu olhei, né?, o carro não chegou a parar totalmente, aí falei: “não vou parar não” [...].

MP: Tinha bebido naquele dia?

R: Não.

MP: Usado droga?

R: Não senhor, já tem que tempo que parei com isso.

MP: Que velocidade que você estava?

R: Uns cinquenta, sessenta por hora
.

MP: Cinquenta, sessenta por hora?

R: [o réu faz sinal positivo com a cabeça].

MP: Você viu o corpo do menino voando?

R: Não, não.

MP: [...] vários metros para frente?

R: [o réu faz sinal negativo com a cabeça]

MP: Você estava a cinquenta, sessenta por hora, tem certeza?

R: Sim.

MP: Tem informação que seu carro vinha meio em ziguezague?

R: Estava mexendo no som do carro, que não vi ninguém na pista.

MP: Entendi. Você não viu o carrinho de criança?

R: Não senhor.

[...]

Defesa: Como que estava, já estava à noite, estava escuro?

R: Estava, se me lembro, oito horas [...].

Defesa: Como que era a iluminação ali naquele lugar?

R: Ali é escuro.

Defesa: É escuro?

R: É [...].

Defesa: Do que?

R: A lâmpada do poste ali, não tem iluminação.

Defesa: Mas tinha algum poste lá próximo [...]?

R: Não lembro.

Defesa: Tinha árvore ali naquela?

R: Tinha [...].
(Id. 129678684 - pág. 1-2

– relatório de mídias).

O recurso não comporta provimento.

Como se sabe, a Lei n. 9.504/1997 prevê a modalidade culposa para o delito de homicídio cometido na direção de veiculo automotor (art. 306).

O crime culposo é aquele que o resultado decorre de imprudência, negligência ou imperícia (CP, art. 18, inciso II).

Assim, sua configuração demanda a presença dos seguintes requisitos: a) a conduta realizada com a quebra de um dever objetivo de cuidado, acarretando um resultado involuntário; b) nexo causal entre a conduta e o resultado; c) tipicidade; d) previsibilidade objetiva.

Sobre o tema, leciona Luiz Régis Prado leciona:

“
No tipo de injusto doloso são punidas a ação ou a omissão dirigidas a um fim ilícito, ao passo que no culposo pune-se o comportamento mal conduzido a um fim irrelevante ou lícito. Há uma contradição essencial entre o querido e o realizado pelo autor; vale dizer, a direção finalística da ação não corresponde à diligência devida. A censura penal reside na infração do dever objetivo de cuidado. Como decorrência da inobservância do dever de cuidado, produz-se um resultado material externo ou um perigo para o bem jurídico não querido pelo agente, mas proibido pela norma”
(Comentários ao Código Penal. 10ª Ed., RT: São Paulo, 2015, p. 150).

Não há dúvida que o réu foi o responsável pelo atropelamento. A confissão dele, alinhada às demais provas produzidas, espanca qualquer dúvida nesse sentido.

A imprudência também exsurge nas provas amealhadas.

Na delegacia de polícia, Edson Rafael assegurou “
que no momento em que Natã atravessou a rua, um veículo Gol preto quadrado, vinha em alta velocidade [...] e atropelou seu filho”
.

Na instrução processual, ele ratificou o depoimento anteriormente prestado, dizendo que seu “
filho voltou correndo para pegar o presente, ele chegou lá, falou para a amiguinha dele que tinha trazido o presente, que tinha esquecido no carro, e voltou correndo; hora que ele voltou correndo o carro veio em alta velocidade, bateu nele, lançou ele longe”.

Esclareceu ainda que, com o impacto, a vítima foi arremessada por “
quase trinta metros de onde estava, de onde bateu”.

As declarações dele ecoam no depoimento Elizabete Bordignon Rodrigues – avô da criança, que também presenciou o fato.

A informante explicou para o Promotor de Justiça: “
o Edson ficou amarrando o presente em cima do carro, eu só escutei o grito que o Edson deu: “Natã, olha o carro”, no que eu virei vinha vindo um carro em alta velocidade, sabe?, e o carro fazia isso [a informante faz sinal de ziguezague com a mão] [...] bateu no Natã, jogou Natã muito longe [...]bem uns vinte metros”.

O próprio réu admitiu que trafegava a cinquenta ou sessenta quilômetros por hora’.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, nas vias urbanas locais, a velocidade máxima permitida é de 30 (trinta) quilômetros por hora (art. 61, § 1º, inciso I, d).

Ao trafegar em velocidade muito acima do permitido, fica evidente a imprudência na condução do veículo automotor.

Esclareço que o local em que ocorreu o sinistro
não
foi periciado. O réu se evadiu e a vítima foi imediatamente socorrida pelo pai.

No entanto, “
a falta de perícia no local do acidente, por si só, não basta para isentar de culpa o apelante, quando a dinâmica dos fatos foi coerentemente descrita pela prova oral colhida nos autos
” (TJ/DFT,
Acórdão 1104197
, 20160110082510APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 7/6/2018, publicado no DJE: 21/6/2018. Pág.: 92/97).

De fato, o conjunto probatório demonstra que a velocidade excessiva foi determinante para o resultado morte.

A vítima foi atingida pela lateral do automóvel (pisca) e, de acordo com as pessoas que presenciam o atropelamento, foi arremessada por, proximamente, 30 (trinta) metros.

O exame de necropsia, atestou que o acidente provocou “
politraumatismo contuso, com trauma na região torácica (contusões pulmonares e hematoma mediastinal) e no crânio, com hemorragia subaracnóidea traumática com consequente óbito
” (Id.
122916155 - pág. 20).

E não é só.

Além do excesso de velocidade, o réu admitiu para o juiz que ‘
estava mexendo no som do carro no momento do acidente
’, o que certamente comprometeu o dever de cuidado objetivo, ínsito a todo aquele que conduz veículo automotor.

A conclusão é reforçada pelo depoimento de
Elizabete Bordignon Rodrigues, que, em juízo, assegurou que o veículo do réu fazia ziguezague pela rua.

De mais a mais, não se pode olvidar que, no caso concreto, a imprudência revela-se ainda mais grave pelo fato de que
o réu estava com a carteira de habilitação suspensa por causa de condenação anterior pelo crime de embriaguez ao volante
(CTB, art. 306) (Id. 122916150 - pág. 36).

Nesse contexto, a condenação deve ser mantida, conforme recomendam os seguintes arestos:

[...] Ao transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via, realizar a ultrapassagem pela direita, e utilizar de uma faixa exclusiva para ônibus, o réu não apresentou conduta condizente com o que determina a norma e não observou o dever de cuidado objetivo, agindo, assim, com imprudência, devendo responder pelo resultado a que deu causa. [...]
(TJ/DF,
Acórdão 1418411
, 00033611220178070017, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

[...] Sobejamente comprovada a imprudência com que se houve o apelante, trafegando em velocidade incompatível com o local, correta a sua condenação pelo delito de homicídio culposo. [...]
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.14.154560-8/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/09/2018, publicação da súmula em 17/09/2018).

Ainda que o infante tenha atravessado a rua correndo, nada indica que a circunstância interferiu no acidente, que, como já dito, teve como fator preponderante o fato de o réu trafegar em via urbana em velocidade incompatível com o local e com evidente desatenção.

De toda sorte, no Superior Tribunal de Justiça vigora o entendimento que, "
no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima" (HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015). [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.799.110/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021).

A absolvição quanto ao crime previsto no art. 312 do Código de Trânsito Brasileiro também é inviável.

Além da prova testemunhal, a troca da lanterna que foi danificada no acidente restou comprovada na perícia do veículo (Id.
122916151 - pág. 1-15).

O réu também admitiu a circunstância.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que o crime do art. 312 da Lei n. 9.503/97 consiste em “
inovar (renovar, introduzir novidade), com perspicácia ou habilidade, quando houver acidente automobilístico com vítima, antes ou durante investigação policial ou processo criminal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com a finalidade de induzir (incutir, gerar) a erro o agente policial, o perito ou o juiz
” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. 2, 8ª edição, Ed. Forense, pág. 904 – e-book).

Assim, a alegação que tinha outra lanterna em casa, porque ‘estava mexendo no carro’, não descaracteriza o delito.

Nesse sentido:

[...] Há, igualmente, demonstração de que o acusado buscou inovar artificiosamente o estado de seu veículo, levando-o para conserto. A chegada dos policiais, todavia, impediu que qualquer reparo fosse feito. [...]
(TJ/RS, Apelação-Crime, Nº 70062063813, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, Julgado em: 02-07-2015).

Também não tem pertinência a pretendida exclusão da causa de aumento de pena do art. 302, § 1º, inciso III, da Lei n. 9.503/1997 (
deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente).

O conjunto probatório demonstra que o réu fugiu do local do acidente sem prestar socorro à vítima.

Edson Rafael e Elizabete – pai e avó da vítima, que presenciaram o atropelamento – foram uníssonos ao dizer que o réu abandou o local dos fatos em alta velocidade.

O investigador Nilton Nunes dos Santos Filho afiançou que “
tem imagens, foi juntado imagens nos autos, o carro em disparada, imagem do mercado da esquina, que demonstra o carro em alta velocidade, até ‘rampou’ um quebra-molas em alta velocidade e foragiu do local”.

A fuga do local do crime também restou confirmada por Bruno Caetano Moro – IPC que participou das investigações.

Além do mais, o réu declarou em juízo: “
depois que eu colidi com ele, que eu vi que era a mulher desesperada, aí eu acelerei mais” [...] “não chegou pegar pau não, a mãe do menino saiu correndo, o pai vindo [...], hora que eu segurei o carro eu olhei, né?, o carro não chegou a parar totalmente, aí falei: “não vou parar não”.

Conquanto insista que abandou o local do acidente por ‘medo’, não há provas que a integridade dele foi ameaçada naquele momento.

Destarte, inviável a exclusão da causa de aumento de pena:

[...] Não há que se falar na exclusão da causa de aumento de pena referente à omissão de socorro quando comprovado que o réu evadiu do local do crime sem prestar auxílio à vitima, sendo possível fazê-lo sem risco à sua integridade pessoal. [...]
(TJ/MT, N.U 0002563-71.2011.8.11.0010, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018).

[...] As majorantes dos incisos I e III do § 1º do art. 302 da Lei n. 9.503/97 foram acertadamente reconhecidas na sentença, pois o réu não possuía permissão para dirigir e empreendeu fuga do local do acidente, mesmo ciente da sua ocorrência. Omissão de socorro caracterizada, visto que não demonstrada a impossibilidade do réu de prestá-lo.
[...] (TJ/MT, N.U 0000594-65.2013.8.11.0005, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018).

Por fim, embora a Defensoria Pública busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, anoto que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou mencionar súmula; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.
(TJ/MT, N.U 0003207-81.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o apelo, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022